Tribunal: TJDFT
Processo: 0028227-26.2003.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0028227-26.2003.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS APELADO: BANCO DO BRASIL SA, MARIA DALILA MANSUR D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação (ID 18346324) interposto por ATIVOS S/A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS em face de MARIA DALILA MANSUR, ante a sentença de mérito proferida pelo Juízo de origem, que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e resolveu o feito com apreciação do mérito. A parte Apelante foi intimada em Despacho de ID 18593880 para explicar a legitimidade da recorrente, visto que foi indeferida a substituição processual na origem. Transcorrido in albis este prazo em Certidão de ID 19023948 aos 26 de agosto de 2020. Em petição de ID 19083299 juntada aos 27 de agosto de 2020, a parte Apelante alega em suas razões recursais a legitimidade de recorrer. É o relato do necessário. Decido. A parte Apelante alega que houve arquivamento sem Sentença, em verdade, a Sentença de mérito foi prolatada aos 24 de março de 2008 em ID 18346205 e a Sentença do Cumprimento de Sentença em ID 18346322 aos 28 de maio de 2020. A Decisão de ID 18346277 (11/11/2016) certificou que o processo de conhecimento fora extinto ao tempo do peticionamento da parte Apelante ATIVOS S/A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, sendo que esta não figurou em nenhum dos polos na fase de conhecimento. Reiterado em Decisão de ID 18346284 (16/01/2017), o crédito indicado pela parte Apelante não é o crédito objeto da petição inicial de ID 18345053. Por fim, verifica-se que os autos foram remetidos ao arquivo em 2013 (ID 18346272). À época, sob a égide do CPC/73, tinha-se o Art. 265, §5o, a indicar que o limite de suspensão da execução é de 1 (um) ano. A partir de outubro de 2014, voltou a correr o prazo prescricional de 5 anos conforme Art. 206, §5o, do Código Civil, findando-se em outubro de 2019. Intimado o credor de facto Banco do Brasil S.A. para se manifestar acerca de prescrição em Decisão de ID 18346286 (05/11/2019), a parte não dispôs sobre possível prescrição em petição de ID 18346293. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se o mesmo preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão, a regularidade formal e a adequação, o preparo e a tempestividade e a motivação do recurso.[1] O Art. 996 dispõe que o recurso pode ser interposto pelo terceiro prejudicado, cumprindo ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. No caso dos autos, observa-se que a Sentença de ID 63836256 indeferiu a substituição do polo ativo, o que não pode ser considerado prejudicial à parte Apelante, mas tão-somente procedimental pelas razões acima fundamentadas. Ausente, portanto, pressuposto de legitimidade da Apelação Cível; outra medida não resta senão deixar de conhecer o recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação Cível da parte ATIVOS S/A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS por ser inadmissível e o faço com fundamento no Art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. [1] JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982. Brasília, 28 de agosto de 2020 16:03:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador